Tribunal: TJES
Processo: 5015837-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015837-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELAINNY FERREIRA RIBEIRO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, no âmbito da ação penal nº 0000736-76.2020.8.08.0015, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação contemporânea e idônea da decisão, alegando violação ao art. 315 do Código de Processo Penal, e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada e contemporânea, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou se há constrangimento ilegal apto a ensejar sua revogação e substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, bem como da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4. A paciente foi pronunciada pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (CP, art. 121, §2º), cuja pena máxima de trinta anos satisfaz o requisito do art. 313, I, do CPP.

5. O juízo de origem fundamenta a custódia na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta e do modo de execução do crime — invasão de domicílio, uso de arma branca e motivação passional —, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva.

6 A decisão impugnada mantém a prisão com base em elementos contemporâneos, ressaltando que persistem as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram o decreto, em consonância com a jurisprudência do STF, segundo a qual a contemporaneidade relaciona-se aos motivos que sustentam a medida, e não à data dos fatos (STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 19.04.2021).

7. O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente configuram fundamentação idônea para a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas (STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01.10.2024).

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 03.07.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

2. A contemporaneidade da medida prisional refere-se à persistência dos motivos que a justificam, e não à proximidade temporal dos fatos delituosos.

3. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade e o contexto do delito revelam alto grau de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 03.07.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015837-40.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
CLAUDIA BRITES VIEIRA

PACIENTE:
DELAINNY FERREIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
DELAINNY FERREIRA RIBEIRO

contra suposto ato coator praticado pelo

JUÍZO DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
/ES,
no bojo da ação penal nº 0000736-76.2020.8.08.0015, consubstanciado no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a parte impetrante, no id 15242910, que a paciente se encontra presa desde 3 de outubro de 2022 e que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão carece de fundamentação idônea e contemporânea, limitando-se a invocar a "garantia da ordem pública" de forma genérica, em violação ao disposto no art. 315 do Código de Processo Penal.

Acrescenta, ainda, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16095403.

Informações juntadas ao ID 16674703.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16814732, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º
,
do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do agente, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a manutenção da medida em 6 de agosto de 2025, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem. Senão vejamos:

“Despiciendo repisar acerca dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, posto que foram eles apresentados de maneira satisfatória no bojo da decisão que decretou a prisão preventiva, e em decisões posteriores que manteve aquela, especialmente em que indeferiu pleito de relaxamento de prisão e manteve os decretos cautelares.

Consigno que não é o momento processual oportuno para o debate do mérito dos fatos que fundamentaram a decretação da prisão.

Ademais, no que concerne às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal (CPP), verifico presente a condição estabelecida no inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).

Cumpre apreciar, ainda, o fundamento de toda medida cautelar, o 'periculum in mora' (ou 'periculum libertatis', conforme a melhor doutrina), extraído do art. 312 do CPP. A esse respeito, sua incidência em relação aos réus permanece inalterada.

Reitero que a manutenção do decreto preventivo ainda se justifica para: a) a garantia da ordem pública – considerando (i) que a preservação da ordem não se restringe a medidas para evitar conflitos e tumultos, mas abrange a promoção de providências que visem resguardar a integridade das instituições, sua credibilidade social e a confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão à delinquência, e (ii) a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, dadas as circunstâncias que envolvem o delito; e b) assegurar a aplicação da lei penal.

Anoto, ainda, que o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar permanece hígido, sendo imprudente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, mormente em face da gravidade em abstrato dos fatos.

Dessarte, com base nesses fundamentos, aliados àqueles constantes da decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que persistem indícios suficientes de autoria e materialidade, bem assim os requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Por todo o exposto, MANTENHO, por ora, o decreto preventivo do(a) acusado(a) DELAINNY FERREIRA RIBEIRO, uma vez que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a medida, sem prejuízo de reanálise posterior.” (id 75564683)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados no Boletim Unificado, no Boletim de Atendimento Médico, nos laudos médicos, nas provas testemunhais, bem como nos demais documentos produzidos durante o inquérito policial, que se encontram colacionados nos autos originários ao id 55698641.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
por
motivo fútil
e
meio cruel
. Segundo a peça acusatória, a denunciada, movida por ciúmes de seu ex-namorado, teria se dirigido à residência dele e, após uma discussão, desferido um golpe de faca que, embora supostamente direcionado a ele, atingiu a vítima Nayara Cinthya Souza de Oliveira na região cervical, causando-lhe uma lesão fatal. A vítima veio a óbito quatro dias após o ocorrido.

A dinâmica dos fatos inclui, ainda, a invasão da residência do ex-namorado durante a madrugada e o uso de arma branca em um contexto passional, o que confere ao delito um elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social.

Destaco, neste ponto, trecho da denúncia fls. 02/03-v do id 55698641 dos autos de origem:

“Nas circunstâncias de tempo e local descritos, a denunciada foi à casa de Alexandre, seu ex-namorado, e começou a quebrar utensílios na cozinha, pegando uma faca e indo em direção a Alexandre, que conseguiu que ela soltasse a faca.

Ato contínuo, Alexandre se dirigiu ao quarto onde a vítima Nayara estava quando ouviu um barulho na cozinha e ao voltar já se deparou com a denunciada indo em sua direção com uma faca para golpeá-lo. No entanto, ele cruzou suas mãos por cima de sua cabeça a fim de não ser atingido, mas logo percebeu Nayara passando por trás dele dizendo que havia sido atingida pelo golpe de faca. Nesse momento ele segurou o punho da denunciada, fazendo com que ela soltasse a faca e foi socorrer a vítima, levando-a ao hospital.

A vítima foi atingida por arma branca na região cervical, com lesão na carótida esquerda, vindo a falecer quatro dias após por hemorragia externa provocada pela lesão.

O crime foi motivado por ciúmes, posto que a denunciada tinha um relacionamento com Alexandre, mas os dois haviam terminado no dia anterior e, no dia dos fato ela viu Alexandre acompanhado de Nayara, ex-namorada de Alexandre, em uma festa restando configurado o motivo fútil.

Além disso, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, uma vez que foi cometido com faca gerando um sofrimento muito intenso e desproporcional na vítima”.

Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)